Tribunal: TJDFT
Processo: 0734510-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A (agravante/executado) em face da decisão (ID 246110310, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0711919-91.2024.8.07.0014, proposta por GABRIEL FERREIRA DA SILVA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo assim decidiu: (...) Diante do exposto, e em estrita observância aos princípios da efetividade da jurisdição, da celeridade processual e da proteção ao consumidor de serviço essencial: 1. INDEFIRO o pedido de conexão e redistribuição da Ação Monitória de número 0702728-24.2025.8.07.0002 para este juízo, haja vista a natureza e o estágio processual distintos das demandas, que poderiam comprometer a celeridade e a efetividade do presente cumprimento provisório de sentença. 2. REITERO a todas as determinações proferidas nas decisões anteriores, em especial as de 19 de março de 2025 e 8 de abril de 2025, cujos efeitos permanecem íntegros e em pleno vigor, devendo a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. cumprir integralmente as seguintes obrigações: a) Abster-se imediatamente de realizar qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do exequente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de resistência injustificada. b) Emitir faturas futuras sem a inclusão do parcelamento questionado, viabilizando o pagamento dos valores incontroversos pelo exequente em juízo, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por fatura emitida em desacordo. c) Justificar, no prazo de 5 (cinco) dias, a cobrança de valores referentes ao período de 18 de setembro de 2024 a 11 de dezembro de 2024, quando houve a suspensão do fornecimento de energia, sob pena de reconhecimento da inexigibilidade dos montantes lançados e possível imposição de sanções por má-fé processual. d) Remover toda e qualquer restrição em nome do exequente, Gabriel Ferreira da Silva, e de Pedro Felipe Moura Barbosa nos cadastros de proteção ao crédito, como SPC/SERASA, que sejam oriundas dos débitos objeto da presente demanda e da tutela de urgência vigente, devendo comprovar tal remoção nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. FIXO, em desfavor da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada fatura que inclua o débito suspenso por decisão judicial ou valores referentes ao período de 18 de setembro de 2024 a 11 de dezembro de 2024, caso não comprovado o efetivo fornecimento, nos termos do artigo 77, inciso IV, e artigo 536, § 4o, do Código de Processo Civil, por atos atentatórios à dignidade da justiça, dada a recalcitrância demonstrada. 4. EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência por parte dos responsáveis da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., dada a reiteração dos descumprimentos de ordens judiciais que visam garantir um serviço essencial à população. 5. INTIME-SE a executada, Neoenergia Distribuição Brasília S.A., com a máxima urgência, para ciência e para que cumpra integralmente e de imediato as determinações acima, sob as penas já cominadas e ora reafirmadas. CUMPRA-SE. (...) Em suas razões recursais (ID 75249984), a parte agravante/executada sustenta que o agravado ajuizou cumprimento provisório de sentença, pleiteando a efetividade de tutela de urgência que determinou a continuidade no fornecimento de energia elétrica e a suspensão da exigibilidade de determinados débitos. Alega que, em ato contínuo, a decisão do juízo a quo: Indeferiu a conexão com ação monitória; reiterou obrigações já fixadas, impondo multas diárias de R$ 10.000,00 (limitadas a R$ 200.000,00), além de multa de R$ 50.000,00 por fatura emitida em desacordo e R$ 10.000,00 por cobrança indevida; determinou a exclusão de registros em cadastros restritivos em 48h, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; expediu ofício ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência. Defende que a decisão, além de excessivamente onerosa, compromete a atividade da concessionária e extrapola os limites da razoabilidade, uma vez que parece confundir a suspensão da exigibilidade do débito com a sua inexistência, o que não se sustenta juridicamente, sendo que a tutela provisória deferida em favor do agravado tem caráter meramente suspensivo quanto à cobrança de determinados valores, não implicando, em momento algum, o reconhecimento definitivo de inexistência de dívida. Argumenta que eventual emissão de faturas ou apontamentos restritivos não decorrem de conduta dolosa ou de resistência à ordem judicial, mas de interpretação legítima sobre o alcance da tutela provisória, devendo ser afastada qualquer imputação de descumprimento deliberado ou de conduta atentatória à dignidade da justiça. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja afastada a multa por descumprimento de liminar, ou, subsidiariamente, que seja determinada a redução substancial das astreintes, para valores razoáveis e proporcionais, bem como que haja a revogação da determinação de expedição de ofício ao Ministério Público, por ausência de dolo caracterizador de crime de desobediência, sendo reconhecido que a Cia não atuou de forma dolosa, mas no exercício regular de direito. Preparo (ID 75267976). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência para que a agravante/executada, entre outras determinações, se abstenha imediatamente de realizar qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do exequente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de resistência injustificada. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/exequente. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator